Tribunal: TJDFT
Processo: 0720924-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. A relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista.
2. A Súmula no 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. A narrativa do banco não merece prosperar, pois o correntista, ao perceber o valor creditado de forma equivocada em sua conta, devolveu a quantia corrigida.
4. Ausente a demonstração sobre a prática de uma das hipóteses elencadas pelo legislador (art. 80 CPC), afasta-se o pleito de condenação nas penas da litigância de má-fé.
5. Recurso não provido.